Tribunal: STF
Processo: ARE 1424503
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.. LEGISLAÇÃO QUE TRATA DO EFETIVO FEMININO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE. CRIAÇÃO DA COMPANHIA DE POLÍCIA FEMININA. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 



    1. Na origem, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Sergipe, em face do art. 32, VII, da Lei Estadual 3.669/1995, do art. 1º, §1º, da Lei Estadual 7.823/2014 e, por arrastamento, do art. 3º da Lei Estadual 5.216/2003, que tratam do efetivo feminino da Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE), por ofensa aos arts. 3º, inciso II, 25, caput e inciso II, 29, inciso XV, todos da Constituição Estadual.



    2. O acórdão recorrido assentou que a criação de uma Companhia de Polícia Feminina e a reserva de no mínimo de 10% de vagas para candidatos do sexo feminino constituem ação afirmativa, de política pública, que materializa o princípio da isonomia, na medida em que incrementa a participação feminina no efetivo da PMSE.



    3. A Constituição Federal de 1988 adotou o princípio da igualdade de direitos, prevendo a igualdade de aptidão, uma igualdade de possibilidades virtuais, ou seja, todos os cidadãos têm o direito de tratamento idêntico pela lei, em consonância com os critérios albergados pelo ordenamento jurídico.



    4. Esta CORTE já afirmou que ações afirmativas, com o escopo de garantir igualdade material entre as pessoas, não viola o princípio da isonomia. Além disso, é farta a jurisprudência desta CORTE no sentido de que o tratamento singularmente favorecido para a mulher não ofende o princípio da isonomia.



    5. No que se refere ao art. 32, VII, da Lei Estadual 3.669/1995, que prevê a criação da Companhia de Polícia Feminina (CPMFem) e cuja destinação é o policiamento ostensivo em logradouros específicos, como aeroporto, estações rodoviárias e hidroviárias, estabelecimentos hospitalares, e outros locais ou áreas julgadas convenientes pelo Comando Geral da Corporação, é certo que pode haver unidades Policiais com divisão de atribuições pautadas em critérios essencialmente administrativos, funcionais e operacionais. Todavia, como consignado no voto divergente do acórdão recorrido “restringir o acesso de atuação da mulher a determinadas áreas de menor perigo” representa discriminação manifestamente sexista. 



    6. Na ADI 5355, DJe de 26/4/2022, Tribunal Pleno, o Relator, o Ilustre Min. ROBERTO BARROSO, sublinhou que o sexismo representa um forma de discriminação indireta que provoca impacto desproporcional sobre determinado grupo já estigmatizado, cujo efeito é o acirramento de práticas discriminatórias.



    7. Nada obsta que se crie a Companhia de Polícia Feminina com o objetivo de incentivar o ingresso das mulheres na corporação, ou que as militares sejam destinadas ao policiamento ostensivo em locais ou áreas julgadas convenientes pelo Comando Geral da Corporação, desde que essa alocação não se faça de forma a discriminá-las sem um critério razoável.



    8. Agravo Interno a que se nega provimento.